Tribunal: TJES
Processo: 5002660-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002660-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES

APELADO: REDECARD S/A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença em ação de reparação de danos materiais e morais, com alegação de omissão quanto à fixação da data inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à definição da data de início da incidência dos encargos legais sobre o valor da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, inclusive mencionando a regra do art. 240 do CPC e a Súmula 362 do STJ.

4. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O recurso apresenta caráter meramente infringente, razão pela qual deve ser rejeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa e autônoma sobre todos os pedidos da parte não configura omissão se o acórdão, de forma clara, fixou os parâmetros legais aplicáveis à matéria controvertida.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 240; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 691.394/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 01.12.2015, DJe 07.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002660-78.2022.8.08.0011.

EMBARGANTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES.

EMBARGADAS: REDECARD S. A. E BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
legou
o embargante
, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; e 2) “Apesar de ter havido pedido expresso quanto à reforma da data inicial dos juros e correção monetária que seriam aplicados à condenação da repetição do indébito, só houve manifestação quanto ao pedido de reforma da data inicial dos juros e correção monetária que seriam aplicados ao valor dos danos morais deferidos”.

Requer
e
u o provimento dos
embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada.

Saliento, inicialmente, que a preliminar recursal de ausência de cabimento do recurso não prospera porque o embargante alegou vícios que, em tese, autorizam a utilização dos aclaratórios. A existência ou não de tais vícios configura matéria afeta ao mérito do recurso.

O acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado
que “A correção monetária e os juros de mora foram adequadamente aplicados nos termos do art. 240 do CPC e da Súmula 362 do STJ, que fixa a incidência da correção desde o arbitramento dos

danos morais”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.